Tribunal: TJDFT
Processo: 0758538-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças não prescritas do período de setembro 2015 a junho 2018, de valor da parcela pecuniária de incentivo pela colaboração ao SUS – PASUS, cujo reajuste escalonado não foi implantado no exercício de 2015. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Parcela pecuniária de incentivo pela colaboração ao SUS – PASUS (Lei Distrital 2.770/2001). Reajuste escalonado. Dotação prévia. Previsão orçamentária. Pagamento de diferenças. Impossibilidade. A vantagem, de caráter eventual e precária, foi criada pela Lei Distrital 2.770/2001, concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Saúde. A Lei Distrital 5.179/2013 majorou a vantagem de forma escalonada, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. A parte autora postula a implantação da parcela de 2015 com o pagamento das diferenças não prescritas, entre setembro 2015 e junho 2018. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). É indevida, pois, a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, assim como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela parte autora.
3 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Acrescente-se que a Lei Distrital 6.133/2018, que concedeu novo reajuste para a vantagem em destaque à conta das dotações orçamentárias da SES/DF, apresenta efeitos prospectivos, abarcando, portanto, parcelas posteriores à sua edição. Nesse quadro, a parte autora não tem direito à implantação do reajuste sobre a vantagem PASUS, assim como ao pagamento das diferenças pretéritas. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recuso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E